Tribunal: TJES
Processo: 5001313-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001313-72.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RT MOTORS LTDA.
AGRAVADO: VITOR STORCK MATTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A justiça gratuita é concedida às pessoas jurídicas que comprovarem, cabal e induvidosamente, a impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo.

2. À míngua de documentos capazes de demonstrar a alegada insuficiência de recursos, impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça, tampouco merecendo acolhida o pedido de parcelamento ou recolhimento ao final das despesas de ingresso.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por RT MOTORS LTDA. contra decisão do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo da ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização de danos morais tombada sob o n.º 5000890-74.2023.8.08.0024, ajuizada em desfavor de VICTOR STORCK MATTOS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa requerente, ora Agravante, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (artigo 290, do Código de Processo Civil).

Em suas razões (id 7212175), a Agravante pugna, em abreviada síntese, pelo provimento da vertente insurgência a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, alegando, para tanto, que,
“apesar de ser uma empresa de revenda de veículos, não tem liquidez suficiente para efetuar o pagamento das custas processuais em apenas uma parcela, sob pena de prejudicar o funcionamento de suas atividades e o pagamento de seus funcionários”
(id 7212175, p. 08).

Requer, subsidiariamente, que lhe seja autorizado o pagamento das custas de modo parcelado ou ao final da demanda.

O pleito liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em apreço, para fins de sobrestamento da eficácia da ordem de recolhimento das custas de ingresso, foi indeferido por decisão de id 7792627.

Sem contrarrazões, posto se tratar de recurso interposto contra decisão proferida antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a regular citação do Agravado.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
recurso de agravo de instrumento interposto por RT MOTORS LTDA. contra decisão do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo da ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização de danos morais tombada sob o n.º 5000890-74.2023.8.08.0024, ajuizada em desfavor de VICTOR STORCK MATTOS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa requerente, ora Agravante, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (artigo 290, do Código de Processo Civil).

Em suas razões (id 7212175), a Agravante pugna, em abreviada síntese, pelo provimento da vertente insurgência a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, alegando, para tanto, que,
“apesar de ser uma empresa de revenda de veículos, não tem liquidez suficiente para efetuar o pagamento das custas processuais em apenas uma parcela, sob pena de prejudicar o funcionamento de suas atividades e o pagamento de seus funcionários”
(id 7212175, p. 08).

Requer, subsidiariamente, que lhe seja autorizado o pagamento das custas de modo parcelado ou ao final da demanda.

O pleito liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em apreço, para fins de sobrestamento da eficácia da ordem de recolhimento das custas de ingresso, foi indeferido por decisão de id 7792627.

Sem contrarrazões, posto se tratar de recurso interposto contra decisão proferida antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a regular citação do Agravado.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que, por se tratar de insurgência manejada com fulcro no artigo 101,
caput
, do Código de Processo Civil, a realização do preparo recursal não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade de justiça pelo órgão colegiado, sendo esta a exegese que melhor se coaduna com a norma processual em vigor e
“com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV, da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado”
(STJ, REsp n.º 2.087.484/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.10.2023, DJe de 09.10.2023).

Fixada essa premissa, cumpre anotar que o direito à gratuidade de justiça pressupõe insuficiência de recursos, a teor do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, cuja redação é a seguinte:

“Art. 5º, LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos
.”

O
caput
do artigo 98, do Código de Processo Civil, traduz regra semelhante ao condicionar a concessão do benefício à insuficiência de recursos,
litteris
:

“
Art. 98. A
pessoa
natural ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O artigo 99, do diploma processual em vigor, traz, por sua vez, as seguintes previsões:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural
.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
somente a declaração de hipossuficiência prestada pela
pessoa física
possui presunção relativa de veracidade, podendo, ainda assim, ser vencida com a prova dos autos, e
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que não dispõem de recursos suficientes ao custeio da tramitação do feito.

Mesmo antes da vigência do atual estatuto adjetivo, a questão da concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas já havia sido objeto de amplo debate jurisprudencial, sedimentado no Enunciado n.º 481, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Súmula 481/STJ
. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar
sua
impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”

Nota-se, portanto, que a justiça gratuita é concedida às pessoas jurídicas que comprovarem, cabal e induvidosamente, a impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, razão pela qual, acertadamente, o douto Juízo
a quo
determinou a comprovação dos pressupostos da gratuidade (id 28301524 do processo referência).

Conquanto intimada, a Agravante se manteve inerte, o que culminou na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, não havendo de se cogitar, nesse ponto, de
error in procedendo
, haja vista o fiel cumprimento do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil.

Nesta seara recursal, a Agravante tampouco apresentou documentos capazes de demonstrar a alegada insuficiência de recursos, impondo-se, portanto, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça.

Aliás, à míngua de evidência documental a sugerir incapacidade financeira para arcar, de uma única vez, com as custas iniciais, melhor sorte não assiste à Agravante quanto ao pedido de parcelamento ou recolhimento das despesas ao final do processo.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento a fim de preservar a decisão objurgada em seu inteiro teor.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/09/2024 a 20/09/2024.
Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.